Tribunal: TJDFT
Processo: 0732922-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732922-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GILSON CESAR BARBOSA, GILSON DA COSTA ALENCAR, GILSON DA SILVA FERNANDES, GILSON JOSE ASSIS GUIMARAES, GILSON PAZ DOS SANTOS, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, GILSON RODRIGUES GONCALVES, GILTON JOAQUIM DOS REIS, GILMARIO VALENTIN MARTINS, GILVAM VALENTIM MARTINS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GILVAM VALENTIM MARTINS, GILSON PAZ DOS SANTOS, GILTON JOAQUIM DOS REIS, GILSON CESAR BARBOSA, GILSON DA COSTA ALENCAR, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, GILSON RODRIGUES GONCALVES, GILSON DA SILVA FERNANDES, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GILMARIO VALENTIN MARTINS, GILSON JOSE ASSIS GUIMARAES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora